Tribunal: TJES
Processo: 5009385-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – NECESSIDADE DE JUNTADA DA DECISÃO PRÉVIA QUE NORTEOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEVIDO E ILEGAL EXCESSO DE PRAZO PARA FINS DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇAO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA.

1.
No que se refere a alegação de ausência de demonstração dos requisitos aptos para manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez utilizada a técnica de fundamentação
per relationem
pelo juízo originário, nas inúmeras decisões posteriores prolatadas na ação originária, necessário seria juntar a estes autos a íntegra da decisão preambular que decretou a prisão processual do paciente em sede de audiência de custódia, a fim de fosse avaliada a juridicidade de seus termos.

Neste ponto, é importante consignar que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

2.
No que se refere ao alegado excesso de prazo, sabemos que é necessário confrontá-lo com um juízo de razoabilidade - à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz - para definir a sua efetiva caracterização, não devendo ser utilizada uma mera soma aritmética de decurso de tempo para tal finalidade.

In casu, afere-se primeiramente que o deslinde célere da ação penal originária encontra-se prejudicado em razão da existência de mais de um acusado figurando no polo passivo; de inúmeros requerimentos formulados pela defesa técnica para fins de soltura do paciente, e em razão do próprio requerimento formulado pela defesa técnica do paciente para fins de realização do exame de sanidade mental.

2.1.
Quanto a concretização do exame de sanidade –
providencia que, repita-se, fora pleiteada pela própria defesa
-, afere-se que a demora para sua realização não pode ser atribuído exclusivamente em razão das diligências que deveriam ter sido previamente efetivadas pelo Poder Judiciário, mormente pelo fato de que a sua concretização também dependia – como depende - de efetiva disponibilidade da Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que atende requisições oriundas de todo o Estado do Espírito Santo, devendo ser consignado que o exame fora, alfim, marcado para o dia 24/08/2022, tratando-se de panorama que nos remete para duas conclusões, quais sejam:
a
.
Ou o exame já se concretizou, ou
b
.
O exame não se concretizou na data referenciada pelo fato de que os autos não foram encaminhados a Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, tendo em vista que se encontravam em poder do advogado de defesa desde 01/08/2022, sendo entregues somente em 22/09/2022.

Assim, se o incidente não fora finalmente materializado, a responsabilidade quanto ao fato não deve ser remetida isoladamente em face do Poder Judiciário, de modo que, à luz de todas as considerações contidas neste decisum, afasto a tese de excesso injustificado de prazo para fins de soltura do custodiado.

Registre-se a incidência, in casu, do enunciado nº 64 da Súmula do STJ, segundo o qual
"não constitui constrangimento ilegal o
excesso
de prazo na instrução, provocado pela defesa"

3. Ordem denegada. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009385-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIEN DA SILVA BOECHAT SOARES e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCIEN DA SILVA BOECHAT SOARES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE
/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00004017220208080010, procedeu a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, mantendo a medida por entender que subsistem os requisitos aptos para tanto, à luz do caso concreto, e da imputada prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
Não estão presentes os requisitos aptos para fins de decretação da custódia cautelar;
2.
Está caracterizado o excesso de prazo para fins de conclusão do incidente de sanidade mental do paciente.

Pois bem.

Afere-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante pelo fato de que se encontrava em local conhecido pela intensa prática do crime de tráfico de drogas, sendo certo que, ao ser abordado, confessou a propriedade da droga apreendida, e que as circunstâncias que nortearam a prisão aponta para existência de indícios de autoria quanto a prática do delito de tráfico de drogas.

No que se refere a alegação de ausência de demonstração dos requisitos aptos para manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo que, uma vez utilizada a técnica de fundamentação
per relationem
pelo juízo originário, nas inúmeras decisões posteriores prolatadas na ação originária, seria necessário juntar a estes autos a íntegra da decisão preambular que decretou a prisão processual do paciente, em sede de audiência de custódia, a fim de fosse avaliada a juridicidade de seus termos.

Neste ponto, é importante consignar que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

No que se refere ao alegado excesso de prazo, sabemos que é necessário confrontá-lo com um juízo de razoabilidade - à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz - para definir a sua efetiva caracterização, não devendo ser utilizada uma mera soma aritmética de decurso de tempo para tal finalidade.

In casu, afere-se primeiramente que o deslinde célere da ação penal originária encontra-se prejudicado em razão da existência de mais de um acusado figurando no polo passivo; de inúmeros requerimentos formulados pela defesa técnica para fins de soltura do paciente, e em razão do próprio requerimento formulado pela defesa técnica do paciente para fins de realização do exame de sanidade mental.

Quanto a concretização do exame de sanidade –
providencia que, repita-se, fora pleiteada pela própria defesa
-, entendo que a demora para sua realização não pode ser atribuído exclusivamente em razão das diligências que deveriam ter sido previamente efetivadas pelo Poder Judiciário, mormente pelo fato de que a sua concretização também dependia – como depende - de efetiva disponibilidade da Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que atende requisições oriundas de todo o Estado do Espírito Santo, devendo ser consignado que o exame fora, alfim, marcado para o dia 24/08/2022, tratando-se de panorama que nos remete para duas conclusões, quais sejam:
a
.
Ou o exame já se concretizou, ou
b
.
O exame não se concretizou na data referenciada pelo fato de que os autos não foram encaminhados a Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, tendo em vista que se encontravam em poder do advogado de defesa desde 01/08/2022, sendo entregues somente em 22/09/2022.

Assim, concluo que se o incidente não fora finalmente materializado, a responsabilidade quanto ao fato não deve ser remetida isoladamente em face do Poder Judiciário, de modo que, à luz de todas as considerações contidas neste decisum, afasto a tese de excesso injustificado de prazo para fins de soltura do custodiado.

Vejamos como se manifesta o Colendo STJ em casos como tais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECEU FORAGIDO POR QUATRO MESES. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente em razão de o recorrente ter se evadido do distrito da culpa, somente tendo sido preso quatro meses após a decisão de sua prisão preventiva, tendo as instâncias originárias destacado que "a defesa do Paciente peticionou nos autos do processo principal informando que ele compareceria, naquela data, ao ?Juízo da Vara Crime da Comarca de Santa Bárbara para firmar termo de compromisso e se apresentar para responder a todos os termos da ação penal?, o que não foi cumprido pelo Réu", o que justifica a indispensabilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.

Precedentes.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga complexo crime de feminicídio; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias, realização de diversas diligências e instauração de incidente de sanidade mental requerido pela própria defesa, além de sucessivos pleitos de revogação da prisão preventiva, conforme consignado pelas instâncias originárias “(...)”.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 148.594/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. POSTERIOR RENÚNCIA. NOVA NOMEAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

III - Na hipótese,
malgrado o atraso para a conclusão do feito, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito,
no qual, houve necessidade de nomeação de defensor dativo, e, posterior renúncia deste, nova designação de defensor,
pedidos de revogação/relaxamento da prisão, instauração de incidente de sanidade mental, suscitado pela defesa, de modo que a instrução aguarda apenas a conclusão da perícia médica, estando demonstrado que todos os esforços foram expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

Precedentes.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 123.259/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

E ainda menciono julgado emanado do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STF - HC: 189118 DF 0099144- 57.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/11/2020)

Registro, ainda, a incidência, in casu, do enunciado nº 64 da Súmula do STJ, segundo o qual
"não constitui constrangimento ilegal o
excesso
de prazo na instrução, provocado pela defesa"

À luz do exposto, DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO -ACOMPANHO O RELATOR
Des. JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – NECESSIDADE DE JUNTADA DA DECISÃO PRÉVIA QUE NORTEOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEVIDO E ILEGAL EXCESSO DE PRAZO PARA FINS DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA.

1.
No que se refere a alegação de ausência de demonstração dos requisitos aptos para manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez utilizada a técnica de fundamentação
per relationem
pelo juízo originário, nas inúmeras decisões posteriores prolatadas na ação originária, necessário seria juntar a estes autos a íntegra da decisão preambular que decretou a prisão processual do paciente em sede de audiência de custódia, a fim de fosse avaliada a juridicidade de seus termos.

Neste ponto, é importante consignar que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

2.
No que se refere ao alegado excesso de prazo, sabemos que é necessário confrontá-lo com um juízo de razoabilidade - à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz - para definir a sua efetiva caracterização, não devendo ser utilizada uma mera soma aritmética de decurso de tempo para tal finalidade.

In casu, afere-se primeiramente que o deslinde célere da ação penal originária encontra-se prejudicado em razão da existência de mais de um acusado figurando no polo passivo; de inúmeros requerimentos formulados pela defesa técnica para fins de soltura do paciente, e em razão do próprio requerimento formulado pela defesa técnica do paciente para fins de realização do exame de sanidade mental.

2.1.
Quanto a concretização do exame de sanidade –
providencia que, repita-se, fora pleiteada pela própria defesa
-, afere-se que a demora para sua realização não pode ser atribuído exclusivamente em razão das diligências que deveriam ter sido previamente efetivadas pelo Poder Judiciário, mormente pelo fato de que a sua concretização também dependia – como depende - de efetiva disponibilidade da Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que atende requisições oriundas de todo o Estado do Espírito Santo, devendo ser consignado que o exame fora, alfim, marcado para o dia 24/08/2022, tratando-se de panorama que nos remete para duas conclusões, quais sejam:
a
.
Ou o exame já se concretizou, ou
b
.
O exame não se concretizou na data referenciada pelo fato de que os autos não foram encaminhados a Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, tendo em vista que se encontravam em poder do advogado de defesa desde 01/08/2022, sendo entregues somente em 22/09/2022.

Assim, se o incidente não fora finalmente materializado, a responsabilidade quanto ao fato não deve ser remetida isoladamente em face do Poder Judiciário, de modo que, à luz de todas as considerações contidas neste decisum, afasto a tese de excesso injustificado de prazo para fins de soltura do custodiado.

Registre-se a incidência, in casu, do enunciado nº 64 da Súmula do STJ, segundo o qual
"não constitui constrangimento ilegal o
excesso
de prazo na instrução, provocado pela defesa"

3. Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM ALMEJADA , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2022. RELATOR